Tribunal: TJMT
Processo: 1010285-47.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010285-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), IRINEI TAPANACHE - CPF: 931.821.391-34 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), NILMARA ALVES DA SILVA - CPF: 018.630.801-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DO MESMO ACIDENTE. RESISTÊNCIA TÁCITA DA AUTARQUIA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, determinou a emenda da petição inicial para apresentação de prévio requerimento administrativo ou justificativa fundamentada acerca da impossibilidade de formulá-lo, sob pena de indeferimento da inicial. O recorrente sustenta que sofreu acidente com fratura de clavícula, recebeu auxílio-doença e, após a cessação do benefício, a autarquia previdenciária deixou de avaliar a existência de sequela permanente redutora da capacidade laboral, o que tornaria desnecessária nova provocação administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível prévio requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença decorrente do mesmo núcleo fático e a autarquia cessou o benefício sem analisar eventual sequela permanente.

III. Razões de decidir

3. O prévio requerimento administrativo em demandas previdenciárias não se interpreta de forma absoluta, especialmente nas hipóteses em que a pretensão judicial guarda relação com o mesmo complexo fático de benefício anteriormente submetido à autarquia.

4. O recebimento anterior de auxílio-doença em razão do mesmo acidente demonstra ciência inequívoca da autarquia acerca do fato gerador e das lesões sofridas pelo segurado.

5. O art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, impondo à autarquia o dever de verificar, de ofício, a existência de sequela permanente com redução da capacidade laboral.

6. A cessação do auxílio-doença sem análise da possibilidade de concessão do auxílio-acidente configura resistência tácita à pretensão do segurado e basta para caracterizar o interesse de agir.

7. A exigência de novo requerimento administrativo específico, nesse contexto, constitui formalismo excessivo e cria obstáculo indevido ao direito de acesso à justiça, em descompasso com a natureza protetiva das normas previdenciárias.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É desnecessário prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença decorrente do mesmo acidente. 2. A cessação do auxílio-doença sem análise, pela autarquia, da existência de sequela permanente redutora da capacidade laboral configura resistência tácita e caracteriza o interesse de agir. 3. A exigência de nova provocação administrativa, nessa hipótese, constitui formalismo excessivo e barreira indevida ao acesso à justiça”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321, parágrafo único; Lei n. 8.213/91, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 631.240, Tema 350; TJMT, Apelação Cível n. 1013300-80.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que determinou a emenda da petição inicial para a apresentação de prévio requerimento administrativo ou justificativa fundamentada sobre a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento, nos autos da ação previdenciária

de concessão de benefício de auxílio acidenten. 1000181-56.2026.8.11.0077.

O agravante narrou que em 26.4.2014
sofreu acidente
, onde
resultou
na
fratura
d
a clavícula esquerda, o que ensejou o recebimento de auxílio-doença (NB 606260424-3) no período de 11 de maio de 2014 a 26 de junho de 2014. Sustenta que, após a cessação do referido benefício, a autarquia previdenciária não avaliou a existência de sequelas permanentes que reduziriam sua capacidade laboral, o que justificaria o direito ao auxílio-acidente independentemente de nova provocação administrativa.

O juízo de origem, ao analisar a
inicial
, ordenou que o
agravante
colacionasse aos autos a decisão administrativa de indeferimento do pedido de auxílio-acidente, proferida em período não superior a cinco anos, ou apresentasse justificativa que demonstrasse a resistência atual da autarquia à pretensão. Consignou que a inércia do autor resultaria na extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do C
PC
.

Nas razões do agravo, a parte recorrente aduz a
ausência de
necessidade de nova postulação na via administrativa para configurar o interesse de agir. Argumenta que, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente deve ser concedido de forma automática e sucessiva ao auxílio-doença, o que impõe ao órgão previdenciário o dever de avaliar a aptidão laboral do segurado no momento da alta médica.

A
ssevera que a interrupção do benefício anterior
,
sem a devida conversão
,
caracteriza a pretensão resistida. Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que o processo retorne ao seu curso regular.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, sob o fundamento de que a exigência de novo requerimento administrativo, em sede de cognição sumária, aparenta constituir formalismo excessivo e barreira ao acesso à jurisdição (
Id
352351392).

Certificou-se o transcurso do prazo legal sem que o
agravado
apresentasse contraminuta ao recurso (
Id
365154864).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou
ausência de interesse público primário que justifi
casse
a atuação ministerial (
Id
373489375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O objeto do recurso consiste em verificar a obrigatoriedade ou não de prévia postulação administrativa específica para a concessão do benefício de auxílio-acidente, quando este é precedido pelo gozo de auxílio-doença decorrente do mesmo núcleo fático (acidente de qualquer natureza).

O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial sob o fundamento de que a ausência de requerimento administrativo atual, ou a demonstração de resistência por parte da autarquia previdenciária, inviabilizaria a configuração do interesse de agir.

Todavia, a análise sistemática do ordenamento jurídico e da orientação jurisprudencial consolidada conduz a conclusão diversa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240 (Tema 350), assentou que a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ações previdenciárias não deve ser interpretada de forma absoluta.

A Suprema Corte ressalvou as hipóteses de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício que guarde relação com o mesmo complexo fático de benefício anteriormente postulado.

No caso concreto, o agravante fruiu de auxílio-doença (NB 606260424-3) em razão de fratura na clavícula esquerda decorrente de acidente ocorrido em 26 de abril de 2014. A pretensão de recebimento de auxílio-acidente funda-se, precisamente, nas sequelas consolidadas desse mesmo evento.

Sob essa ótica, a ciência da autarquia previdenciária acerca do acidente e das lesões sofridas pelo segurado é pretérita e incontroversa.

O interesse de agir, nesse cenário, decorre da cessação do auxílio-doença sem que o INSS procedesse à avaliação de ofício sobre a existência de sequelas permanentes redutoras da capacidade laborativa, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91.

A referida norma estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da interrupção do auxílio-doença.

Logo, ao interromper o benefício por incapacidade temporária sem conceder a indenização por sequela consolidada, a Administração Pública manifesta uma resistência tácita à pretensão do segurado, o que autoriza o acesso direto à via judicial.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, reforça a desnecessidade de nova provocação administrativa em casos análogos:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), admite o ajuizamento de ação judicial sem novo requerimento administrativo quando se tratar de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício relacionado ao mesmo núcleo fático de benefício anteriormente requerido. O recebimento de auxílio-doença em decorrência do mesmo acidente demonstra a ciência do INSS sobre o fato gerador e as lesões, sendo suficiente para configurar pretensão resistida e interesse de agir, dispensando-se novo requerimento administrativo específico. A cessação do auxílio-doença sem análise da possibilidade de concessão do auxílio-acidente configura resistência tácita da autarquia, autorizando o ajuizamento da ação judicial diretamente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91. A exigência de novo requerimento administrativo, nesse contexto, constitui formalismo excessivo, incompatível com os princípios da proteção social e da celeridade processual, que regem o Direito Previdenciário. (TJ-MT - Apelação Cível: 10133008020248110004, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 07/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/10/2025)

Portanto, a exigência de nova postulação administrativa no intervalo dos últimos cinco anos, conforme imposto pela decisão agravada, revela-se desmedida. Tal condição impõe barreira indevida ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e ignora a natureza protetiva das normas previdenciárias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de emenda da inicial quanto ao prévio requerimento administrativo e determinando o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026